Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. O benefício da gratuidade da justiça deve ser indeferido se demonstrada a capacidade de arcar com as despesas processuais.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.